Tribunal: STF
Processo: HC 153644
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado com apoio em elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 



    4. Agravo regimental não conhecido.